Tribunal: TJDFT
Processo: 0747665-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747665-30.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AGROPECUARIA SANTA CATARINA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56658320) interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (ID 56658317) prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por AGROPECUÁRIA SANTA CATARINA LTDA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pleitos autorais para determinar que a parte ré apresente cópias integrais relativas à Cédula de Crédito Rural n. 88/00187-2 emitida/financiada junto ao recorrente. Em razão da procedência do pedido e da aplicação do princípio da sucumbência, a sentença condenou o réu no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Inconformado, o recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como falta de interesse de agir da autora, ao argumento de que não haveria comprovação da negativa de apresentação dos documentos requeridos. No mérito, sustenta que nunca negou o fornecimento dos documentos bancários requeridos pela requerente, o que ensejaria ausência de pretensão resistida, além de defender a inexistência de falha na prestação de serviço. Pleiteia também a reforma da sentença para afastar a condenação do banco em custas e honorários sob a alegação de que à luz do princípio da causalidade, o apelante não deveria arcar com os ônus processuais e sucumbenciais de um processo judicial ao qual não deu causa. Preparo regular (ID 56658322). Contrarrazões apresentadas no ID 56658325, nas quais a apelada busca o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Admito e recebo o recurso no duplo efeito. Também conheço do mesmo, porquanto estão presentes os requisitos legais. Cuida-se de ação de produção antecipada de provas almejando a apresentação de documentos referentes às operações de crédito rural realizadas no final dos anos 90. Cediço que para o ingresso da ação de produção de provas, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Tema Repetitivo 648 (REsp n. 1.349.453/MS), fixou entendimento de que é indispensável ao autor demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido à instituição financeira, o pagamento do serviço e o seu não atendimento em prazo razoável. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)(grifo nosso)” Ressalte-se que, em que pese haver um pedido administrativo acostado aos autos por ocasião da inicial (ID 56657306), verifica-se da leitura do documento que o requerimento foi formulado a um endereço de e-mail que era destinado exclusivamente ao recebimento de e-mails institucionais de entes públicos. Diferente do que alega na exordial, a resposta ao requerimento não evidencia que os documentos só seriam disponibilizados mediante autorização judicial, mas se propôs a apresentar os procedimentos para a formalização do pedido. Diante de situação em que a autora/apelada deduz pedido de produção de prova sem demonstrar o prévio requerimento administrativo hábil, bem como o pagamento da taxa do serviço, fica evidente a inexistência de interesse processual apto a legitimar o processamento da demanda. Por oportuno, colaciono excertos de arestos deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E EXTRATOS. OBTENÇÃO DA PROVA COM O VISO DE APARELHAMENTO DE FUTURA AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUISITOS (STJ, REsp 1.349.453/MS. TEMA REPETITIVO no 648). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS BANCÁRIAS PERTINENTES. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANTIVA NÃO DEMONSTRADA NEM AO MENOS INDICADA. PEDIDO E REQUERIMENTO GENÉRICOS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SUPRIDO. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. OBTENÇÃO DIRETAMENTE NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1/DF (CPC, ART. 510). POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE INTERSEÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. CARÊNCIA DE AÇÃO DA AUTORA. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). (...) 2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento, mas, por outro lado, cuidando-se de pretensão que, mesmo no plano abstrato, já se mostra desprovida de interesse, legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação. 3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais. 4. A ação de produção antecipada de provas encerrava, na vigência do estatuto processual de 1973, procedimento cautelar, hoje encontrando resguardo no Código de Ritos vigente, cujo escopo se restringe à constituição de prova sobre um fato ou sobre uma relação jurídica, indicados na petição inicial, podendo ou não estar destinada a aparelhar eventual futura ação, ou prevenir seu aviamento, estando inteiramente desprovida de caráter acautelatório em relação a processo judicial contencioso futuro (CPC, arts. 381 e 382). 5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual "[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária." (Tema Repetitivo n° 648). 6. A exegese conferida pela egrégia Corte Superior acerca da temática, conquanto tenha ratificado a função teleológica da via acionária especial, fora justamente no sentido de que, tratando-se de ação de exibição de documentos especificamente de natureza bancária, far-se imperiosa a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, e, quiçá, sobretudo, restara sedimentada a imperiosidade da demonstração da subsistência de relação jurídica entre as partes, pois não tem conteúdo declaratório ou constitutivo. 7. Em situação concreta na qual a parte, embora tenha recolhido as tarifas bancárias e formulado requerimento administrativo que não fora oportunamente atendido pela instituição financeira, não individualizara a subsistência de outras operações rurais além daquela originária da cédula que aparelha pretensão liquidatória que já promove, não evidenciando, portanto, o vínculo jurídico-obrigacional que afirmara deter com a instituição financeira, a pretensão exibitória que deduzira não supre os requisitos enunciados e sedimentados pela egrégia Corte Superior, plasmados no Tema Repetitivo n° 648, desvelando situação de ausência de interesse de agir, transmudando em legítima a extinção da lide sem resolução do mérito. (...) 12. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1656238, 07109230620228070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifo nosso) “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1349453/MS, o acolhimento de pedido de exibição de documentos, em contratos bancários, deve ser precedido de demonstração da ocorrência de prévio pedido administrativo e do pagamento do custo do serviço. 2. A comprovação da relação jurídica existente entre as partes e do requerimento prévio administrativo do documento que se pretende obter, mediante notificação, denota o interesse processual da parte autora. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1305843, 07165470720208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 14/12/2020) – grifo nosso) Evidente, pois, que à míngua de demonstração de requerimento administrativo hábil, bem como o pagamento da taxa do serviço, não estão supridos os requisitos exigidos para a constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, de modo que a extinção do feito é medida imperativa. Por tais fundamentos, amparado no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, acolho a preliminar suscitada na apelação e dou provimento ao recurso do réu para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a falta de interesse de agir, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC. Inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora em custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador